Tribunal: TJMT
Processo: 0002454-24.2017.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002454-24.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LAURIMAR CARLOS CANTON - CPF: 906.610.871-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – PRESUNSÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ÔNUS QUE CABE A PARTE AUTORA (ART. 373, I CPC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito da revelia é a presunção de veracidade, o que diz respeito apenas aos fatos afirmados pelo autor (art. 344 do CPC). Contudo, tal presunção é relativa, não implicando no acolhimento da tese autoral, e, não sendo o magistrado mero espectador, não poderá decidir de forma contrária à lógica dos fatos apresentados, inclusive em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

Se não há, nos autos, elementos que corroborem, ainda que minimamente, o direito do autor, a ação de cobrança deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos n.º 0002454-24.2017.8.11.0050 – Código 91056 – Ação de Cobrança - proposta em face de LAURIMAR CARLOS CANTON – julgou improcedente o pedido inicial e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC. Em razão da sucumbência, condenou o autor pelo pagamento das custas e despesas processuais, sendo indevidos honorários advocatícios diante da revelia da parte requerida.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, a necessária reforma da sentença apelada.

Assevera que o apelado foi regularmente citado deixou decorrer in albis o prazo para apresentar contestação, sendo decretada a sua revelia; que tratando-se de matéria exclusivamente de direito e, tendo o Banco - comprovado o uso do cartão de crédito pela Apelada, sem a devida contraprestação, não há que se falar em improcedência da sentença.

Assim, que presunção de veracidade, embora relativa, somente poderia ter sido afastada com a produção de prova em sentido contrário, o que não se deu, posto que o Apelado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não trouxe qualquer elemento, ou produção de prova em sentido contrário, assim, não há que se falar em improcedência da demanda, merecendo, assim, a devida reforma da r. sentença proferida.

Aduz que não consignou nos autos o contrato de cartão de crédito, posto que, como é sabido, os contratos de cartão de crédito, em regra são formalizados via sistema.

No entanto, que os documentos acostado aos autos bastam para provar o seu direito.

Assevera que há entendimento jurisprudencial no sentido de que, na ação de cobrança, o contrato escrito, assinado pelo devedor, é desnecessário, bastando a apresentação das faturas, as quais constem as operações realizadas pelo demandado durante o período que usufruiu dos benefícios do cartão de crédito, bem como as taxas mensais decorrentes no atraso/ausência do pagamento.

Que as faturas inadimplidas são provas cabais da contratação; quanto a evolução da dívida, que a mesma está representada pelos extratos que acompanham a inicial sendo suficientes para comprovação do débito em aberto.

Ainda, que os valores e encargos cobrados pelo Apelante estão previstos em cada fatura recebida pelo apelado, na qual, são mencionados os encargos previstos para o mês subsequente em caso de utilização do financiamento do cartão ou pagamento de apenas parte do valor constante da fatura.

Assim, que resta evidente que os documentos indispensáveis para a propositura da ação são as faturas emitidas e encaminhadas ao endereço de correspondência do Apelado e, consequentemente, a relação contratual entre as partes, além de comprovar a inadimplência do mesmo.

Ainda, que causa enorme estranheza, o Apelado suportar desde 2014, cobranças referentes ao cartão de crédito (uma vez que, as faturas estão em seu nome e foram encaminhadas para o endereço de correspondência indicado no ato da contratação).

Requer o provimento e a consequente reforma da sentença apelada. para julgar totalmente procedente a ação de cobrança, condenando o Apelado ao valor pretendido na exordial, qual seja R$ 80.239,58 (oitenta mil duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos) acrescida desde o vencimento de multa de dois por cento (2%), juros de um por cento (1%) ao mês e correção monetária, segundo índices oficiais (INPC).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos n.º 0002454-24.2017.8.11.0050 – Código 91056 – Ação de Cobrança - proposta em face de LAURIMAR CARLOS CANTON – julgou improcedente o pedido inicial e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC. Em razão da sucumbência, condenou o autor pelo pagamento das custas e despesas processuais, sendo indevidos honorários advocatícios diante da revelia da parte requerida.

Extrai-se dos autos, que o Apelante/autor propôs ação de cobrança em face do Apelado, sob alegação de o mesmo utilizou-se de cartão de crédito nº 4066559925649269 – VISA PLATIUN CONV.BRADESCO SEGUROS - de controle do banco, comprometendo-se a pagamento seja pela integralidade, ou pelo pagamento mínimo.

Ainda, que o Apelado/réu deixou de quitar as faturas nos respectivos vencimentos, totalizando uma importância atualizada de R$ 80.239,58 (oitenta mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Aduziu que contrato (regulamento) padrão registrado em Cartório de Títulos e Documentos.

O juízo prolatou a seguinte decisão (id.n.º 103148996):

“(...)

Em que pese a decretação da revelia do requerido, o pedido da parte autora não merece acolhimento. Isso porque, a revelia do requerido não afasta o ônus processual da parte autora de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a revelia induz presunção de veracidade dos fatos alegados, não do direito afirmado que, assim, deve ser provado. No caso em tela, o autor postula um direito, sem, contudo, demonstrar o correspondente substrato documental hábil a legitimá-lo. Ou seja, pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de quantia em dinheiro, mas nem ao menos comprova de maneira inequívoca a existência do próprio vínculo jurídico que uniria as partes, quiçá a real pendência de débito dele consequente. De fato, a parte autora instruiu a inicial unicamente com demonstrativo de débitos atualizados (pág. 38), tratando-se de documentação unilateralmente produzida, inexistindo qualquer documento que comprove a efetiva contratação do serviço pelo requerido, a exemplo de contrato assinado. Cumpre ressaltar que o documento juntado no ID 42184111 é genérico e desprovido de qualquer anuência do requerido. Portanto, não há nos autos qualquer contrato que contemple indício de conhecimento do requerido para com os serviços ora cobrados. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.”

Pois bem.

O efeito da revelia é a presunção de veracidade, o que diz respeito apenas aos fatos afirmados pelo autor (art. 344 do CPC). Contudo, tal presunção é relativa, não implicando no acolhimento da tese autoral, e, não sendo o magistrado mero espectador, não poderá decidir de forma contrária à lógica dos fatos apresentados, inclusive em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

No caso ora ema análise, incumbia a instituição financeira colacionar provas da relação jurídica existente entre as partes, conforme dispõe o art. 373,I do CPC, contudo não é o que se observa conforme bem destacado pelo juízo “a quo”:
“Ou seja, pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de quantia em dinheiro,
mas nem ao menos comprova de maneira inequívoca a existência do próprio vínculo jurídico que uniria as partes, quiçá a real pendência de débito dele consequente. De fato,
a

parte autora instruiu a inicial unicamente com demonstrativo de débitos atualizados (pág. 38)
, tratando-se de documentação unilateralmente produzida, inexistindo qualquer documento que comprove a efetiva contratação do serviço pelo requerido, a exemplo de contrato assinado
. Cumpre ressaltar que o documento juntado no ID 42184111 é genérico e desprovido de qualquer anuência do requerido. Portanto, não há nos autos qualquer contrato que contemple indício de conhecimento do requerido para com os serviços ora cobrados.”

Diante disso, ainda que tenha ocorrido à revelia da parte ré, a presunção de veracidade dos fatos é relativa, razão pela qual cumpria à parte autora, ao menos, demonstrar indícios do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Como bem destacado pelo juízo o único documento juntado pelo Apelante/Autor foi um “DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS” (id.n.º 103148991 – pág.10); não trazendo nenhum um outro documento escrito que traga pelo menos indícios de que as parte Ré tinha conhecimento da dívida, já que não juntou aos autos faturas enviadas ao Réu, ou seja, não existe nos autos elementos que elucidam a contratação e utilização do serviço de cartão de crédito pela parte Ré.

As provas produzidas são unilaterais frágeis, não se prestando para um convencimento seguro, razão pela qual a manutenção da improcedência é medida imperiosa.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022